Tribunal: TJDFT
Processo: 0702082-59.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0702082-59.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: BRCRED SERVICOS DE COBRANCA LTDA - EPP AGRAVADO: RAFAEL TORRES DE OLIVEIRA DESPACHO Ao agravante, quanto à certidão de id 24524245. Após, cls. Intimem-se. Brasília, 5 de abril de 2021 Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR